Tribunal: TJBA
Processo: 8067838-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067838-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELYSSON CUNHA XAVIER Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). EDITAL 001/2022. COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA RATIO DECIDENDI DA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.816/BA (STF). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA PRESIDÊNCIA DO TJBA (SL 8015357-92.2025.8.05.0000). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), sedimentou que a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública durante a validade do certame. 2.Conforme novel e paradigmática decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 1.816/BA, embora a terceirização seja genericamente lícita (Tema 725), o "modelo híbrido" adotado por empresas estatais – consistente em manter concurso válido e simultaneamente terceirizar as mesmas atividades-fim – configura evasão à exigência constitucional do concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/1988), caracterizando preterição arbitrária. 3.Alinhamento institucional imediato deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia à jurisprudência da Suprema Corte, conforme decisão proferida pela Presidência nos autos da Suspensão de Liminar 8015357-92.2025.8.05.0000, garantindo segurança jurídica e isonomia na prestação jurisdicional. 4.Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido para determinar a imediata nomeação e posse do Agravante. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8067838-66.2024.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante ELYSSON CUNHA XAVIER e como Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator, que integram este julgado. SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR